Tribunal: TJMT
Processo: 1022887-32.2024.8.11.0003
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-07-28
Data de publicação: 2025-08-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1022887-32.2024.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Descontos Indevidos]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[NILSON BARBOSA DA SILVA - CPF: 458.252.541-53 (RECORRIDO), KENI MARLOVA FORGIARINI - CPF: 840.295.281-04 (ADVOGADO), BANCO AGIBANK S.A - CNPJ: 10.664.513/0001-50 (RECORRENTE), EUGENIO COSTA FERREIRA DE MELO - CPF: 046.565.446-04 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (RECORRENTE), BANCO AGIBANK S.A - CNPJ: 10.664.513/0001-50 (RECORRIDO), EUGENIO COSTA FERREIRA DE MELO - CPF: 046.565.446-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado:

1022887-32.2024.8.11.0003

Classe CNJ:

460

Origem:

Segundo Juizado Especial Cível de Rondonópolis/MT

Recorrente(s):

Banco BMG S/A

Recorrido(s):

Nilson Barbosa da Silva

Banco Agibank S/A

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

28 a 31/07/2025 (Plenário Virtual)

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. BANCO. DESCONTOS MENSAIS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO REFERENTE À PARCELAS DE EMPRÉSTIMO SOBRE RMC. REVELIA. AUSÊNCIA DE PROVA DA CONTRATAÇÃO DO MÚTUO.

FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. AUSÊNCIA DE CONDENAÇÃO A REPETIÇÃO DE INDÉBITO EM DOBRO. FALTA DE INTERESSE RECURSAL. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

1.
O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços a responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor, fundada na teoria do risco da atividade, não se exigindo dolo ou culpa para emergir o dever de indenizar.

2.
Se o consumidor alega que não contratou o empréstimo mediante RMC, cabia ao Reclamado não só comprovar tal contratação, mas, também que o valor disponibilizado reverteu em benefício do autor, ônus que não se desincumbiu a teor do disposto no art. 373, II, do Código de Processo Civil.

3. No presente caso, a Instituição Financeira Reclamada, ora Recorrente, não compareceu na audiência de conciliação realizada em 25/04/2025, bem como deixou de apresentar contestação, sendo imposta sua revelia e presunção relativa quanto aos fatos articulados na inicial.

4. Ainda que a revelia não induza, necessariamente a procedência dos pedidos, tem-se que o recorrente também não apresentou qualquer prova no recurso que legitime os descontos que estão sendo lançados no benefício previdenciário do autor, desde 2019, no valor de R$ 47,88. Logo, a tese de obediência ao
pacta sunt servanda
se mostra infundada ante a ausência do próprio instrumento contratual.

5. Tendo em vista que a sentença determinou apenas a restituição simples dos valores descontados, sem qualquer condenação à devolução em dobro, não se verifica interesse recursal da parte quanto a essa matéria.

6. A sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva: “
Ante o exposto, declaro a revelia do 2
o
reclamado BANCO BMG S/A, rejeito a preliminar, e, com fundamento no artigo 487, inciso I, do CPC, opino pela
PROCEDÊNCIA PARCIAL
dos pedidos iniciais, para: a) CONDENAR o 2
o
reclamado BANCO BMG S/A à obrigação de fazer, no prazo de 10 dias da publicação da sentença, deixar de efetuar descontos de EMPRÉSTIMO RMC referente ao contrato de n
o
11514539 na conta corrente do autor, sob pena de configuração de crime de desobediência. b) CONDENAR o 2
o
reclamado BANCO BMG S/A a ressarcir o valor dos descontos indevidos, R$ 8.908.60 (oito mil novecentos e oito reais e sessenta centavos), com correção monetária pelo IPCA a partir de cada desconto. A partir da citação, correção monetária e juros de mora, ambos pela taxa SELIC.”
, não merece reparos e deve se mantida por seus próprios fundamentos, devendo a súmula do julgamento servir de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/95.

7. Recurso improvido. O Recorrente arcará com as custas e honorários advocatícios arbitrados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

Vide Súmula do Julgamento.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/07/2025